Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. CONSÓRCIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O terceiro estranho à relação consumerista possui legitimidade ativa quando caracterizada sua condição de consumidor por equiparação.
2. Considera-se consumidor por equiparação o marido da consumidora que teve sua dívida cobrada no contrato em que não figurava como parte.
3. A condenação à reparação a título de dano moral por qualquer contrariedade da vida, sem justa causa, banaliza o instituto e fomenta a cupidez pelo dinheiro alheio.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.